Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-80.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERNAS E DANOS. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 924, V do CPC, define que a execução se extingue quando ocorrer a prescrição intercorrente, a qual não se consumou no caso sob exame.
2. “( ) Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais ( )” (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019).
3. Em sentença definida a consumação da prescrição intercorrente, pois “que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente obrigação de fazer posteriormente convertida em perdas e danos, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF”. No entanto, a despeito de a obrigação de fazer reconhecida no título judicial cujo cumprimento ora se pleiteia ter sido convertida em perdas e danos, a pretensão executiva desponta do inadimplemento de contrato verbal de compra e venda de automóvel firmado pelas partes, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional decenal previsto no caput do art. 205 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido.